Tribunal: TJPA
Processo: 0003133-48.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003133-48.2013.8.14.0028

APELANTE: FREDERICO AUGUSTUS DA COSTA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0003133-48.2013.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE
: FREDERICO AUGUSTUS DA COSTA

RECORRIDO(A)
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR(A)
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito do Consumidor. Ação de indenização. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem com conteúdo especial (arma de competição). Dano moral configurado. Inexistência de prova do dano material. Valor indenizatório mantido.

I.
CASO EM EXAME

1 Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de extravio de bagagem despachada em voo internacional, cujo conteúdo consistia em arma de fogo de uso esportivo. O autor alegou que o extravio comprometeu sua participação em competição internacional. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e indeferindo o pedido de reparação por danos materiais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há prova suficiente para o reconhecimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo;

(ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente prova eficaz de que os valores descritos às fls. 152 decorreram diretamente da falha da companhia aérea, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais.

4. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional diante do transtorno ocasionado ao passageiro e da natureza especial do objeto extraviado.

5. O valor arbitrado atende aos critérios de moderação e razoabilidade, não se justificando sua majoração em sede recursal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova eficaz do nexo causal entre as despesas alegadas e a falha na prestação do serviço de transporte aéreo impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais por extravio de bagagem com conteúdo de uso esportivo especial em voo internacional revela-se razoável e proporcional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
0003133-48.2013.8.14.0028
, em que é apelante
FREDERICO AUGUSTUS DA COSTA
e apelada
TAM LINHAS AÉREAS S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por FREDERICO AUGUSTUS DA COSTA em face da
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
(ID 20210084768212), que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A.

A decisão recorrida, ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, condenou a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por outro lado,
indeferiu o pedido de reparação por danos materiais
, sob o fundamento de que as despesas elencadas às fls. 152 não guardam relação direta com o ilícito atribuído à ré. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas proporcionalmente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a sentença merece reforma quanto à rejeição do pedido de indenização por danos materiais, pois as despesas listadas decorreram diretamente da falha na prestação do serviço e da consequente frustração da viagem ao exterior para participação em competição esportiva, frustrada pela ausência do equipamento de competição;

(ii)

que mesmo se tratadas como despesas comuns de viagem, tais gastos se tornaram obrigatórios e inócuos pela falha da apelada, que não providenciou a entrega do equipamento antes do início da competição;

(iii)

que é incontestável o nexo causal entre o dano experimentado e a má prestação do serviço pela companhia aérea, sendo de rigor a reparação integral, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e art. 51, IV e §1º, II do CDC;

(iv)

que jurisprudência de diversos tribunais reconhece o dever das companhias aéreas de indenizar integralmente os consumidores em hipóteses análogas;

Por fim, requer expressamente a condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 7.099,41, correspondente aos danos materiais documentados nos autos, acrescida de correção monetária e juros legais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão do autor de ver reformada a sentença para fins de (i) reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes da frustração da viagem internacional e (ii) majoração do quantum fixado a título de compensação por danos morais.

Quanto à pretensão de reparação por danos materiais, entendo, tal como bem decidido pelo Juízo a quo, que
não restou suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre as despesas constantes às fls. 152 e o ilícito reconhecido na prestação do serviço pela companhia aérea
.

Conforme consta na sentença:

“Sobre os danos materiais que o autor alega ter sofrido, entendo que estes não ficaram demonstrados no caso concreto, pois as despesas de fls. 152 não têm relação com o fato ocasionado pela requerida.”

Com efeito, ainda que o apelante tenha demonstrado ter suportado determinados custos com a viagem, a documentação carreada aos autos não permite concluir com segurança que tais despesas tenham sido causadas diretamente pelo extravio da arma de competição. Pelo contrário, como bem observou o juízo singular, o autor participou do torneio, embora com prejuízo técnico, e os gastos ora questionados correspondem a custos ordinários de uma viagem internacional, não se podendo qualificá-los, sem prova cabal, como prejuízos adicionais ou extraordinários imputáveis à má prestação do serviço pela transportadora aérea.

Desse modo,
mantenho a sentença neste ponto pelos seus próprios fundamentos
, que se mostram suficientes e adequadamente motivados, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

No tocante ao dano moral, o próprio juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, configurada na ausência de informação adequada quanto à necessidade de o passageiro se apresentar à Polícia Federal para liberação do armamento, o que resultou na retenção da arma e em prejuízos à atividade desportiva do autor.

Diante do contexto, é inequívoca a configuração do abalo moral, sobretudo considerando o
caráter específico da bagagem extraviada – arma de competição –, cuja substituição não se mostrava viável no cenário enfrentado pelo autor
.

No que se refere ao quantum indenizatório, a sentença fixou a compensação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com atualização monetária pelo INPC desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Tal quantia, a meu ver,
atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade
, levando em conta a extensão do dano, a repercussão do fato e as condições das partes.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/05/2025